Tribunal: TJMT
Processo: 1018712-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018712-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Denegação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JONATHAN LEWIS SAMPAIO - CPF: 073.543.281-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Agravo em execução penal. Regressão definitiva de regime sem audiência de justificação. Imprescindibilidade do ato. Preliminar acolhida. decisão anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal contra decisão que reconheceu falta grave e determinou a regressão definitiva do regime aberto para o fechado, em razão do descumprimento de condições impostas e da prática de novos delitos durante o cumprimento da pena, sem prévia realização de audiência de justificação.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a regressão definitiva de regime para o fechado, determinada sem prévia audiência de justificação do apenado, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa; e (ii) avaliar se a regressão definitiva do regime aberto para o fechado, em cumprimento de pena inferior a cinco anos, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

1. A regressão definitiva de regime prisional pressupõe a realização de audiência de justificação para que o apenado seja ouvido e exerça autodefesa, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei n. 7.210/1984.

2. “
A matéria em discussão está pacificada no âmbito das Turmas criminais que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no sentido de que é imprescindível, para a regressão definitiva de regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo
.” (STJ,
AgRg no AREsp nº 2164391/GO;
AgRg no HC nº 472.269/SC)

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e provido para anular a decisão agravada e determinar a realização de audiência de justificação no prazo de quinze dias, mantida a regressão cautelar de regime.

Tese de julgamento:

1. A regressão definitiva de regime prisional em decorrência de falta disciplinar de natureza grave pressupõe prévia audiência de justificação do apenado, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

2. A apresentação de justificativa escrita pela defesa técnica não supre o ato judicial de oitiva prévia.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984, arts. 118, inciso I e § 2º; art. 50, inciso II; art. 127.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 2164391/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 14.2.2024; STJ, AgRg no HC n. 472.269/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19.2.2020; TJMT, AGEXPE 0003108-85.2013.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 3.7.2020; TJMT, AGEXPE 0008970-37.2013.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 7.8.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1018712-67.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE (S):

JONATHAN LEWIS SAMPAIO

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JONATHAN LEWIS SAMPAIO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de execução penal (SEEU nº

0005385-75.2018.8.11.0046), que reconheceu falta grave e o regrediu, definitivamente, para o regime fechado, em cumprimento de pena por embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, receptação, tráfico de entorpecentes privilegiado e desacato

- arts. 306, 309 e 303 da Lei nº 9.503/97, art. 180, caput, CP, art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e art. 331 do CP - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O agravante suscita nulidade da regressão por cerceamento de defesa, por não ter sido realizada audiência de justificação. No mérito, sustenta que não está caracterizada a falta grava, pois “
não atualizou seu endereço por ignorância acerca das exigências legais do regime aberto
” e que não há proporcionalidade na regressão de regime, por cumprir pena inferior a 5 (cinco) anos.

Pede o provimento para que seja declarada a nulidade da regressão “
por ausência de oitiva do apenado e de vista à Defesa, nos termos do art. 118, §2º, da LEP
” e, no mérito, reestabelecido o regime aberto

(
ID 292121368 - pág. 235/242).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMODORO pugna pelo desprovimento (ID 216053697 - pág. 259/268).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 292121368 - pág. 272).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada pela Defesa e, no mérito, desprovimento do recurso, por entender que:

“Agravo em Execução – Reeducando que responde pela prática de crimes de embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, receptação, tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores – Agravante que cumpria a reprimenda em regime aberto – Descumprimento das condições impostas e prática de novos delitos no curso da execução – Regressão definitiva de regime determinada pelo Juízo a quo – Inconformismo defensivo.
1. Preliminar: Almejada nulidade da decisão – Viabilidade – Agravante que não foi ouvido em sede de audiência de justificação – Para a regressão definitiva de regime é imprescindível a oitiva do reeducando, independentemente da defesa ter apresentado justificativa por escrito – Precedentes – P elo acolhimento da preliminar suscitada.
2. Mérito: Pretendido acolhimento das justificativas apresentadas e manutenção do agravante no regime aberto - Impossibilidade – Recorrente que tinha pela ciência das condições determinadas para cumprimento da pena no regime aberto – Cometimento de novos delitos no curso da execução penal – Pelo desprovimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 301736862)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME POR FALTA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante suscita a nulidade
da regressão de regime sob assertiva de cerceamento de defesa, porque o Juízo singular teria reconhecido a falta grave sem “
oportunidade de justificar o descumprimento, o que vulnera gravemente a legalidade e a ampla defesa
”, em violação ao art. 118, § 2º, da LEP.

Vejamos.

O agravante possui as seguintes condenações:

- 1 (um) ano, em regime aberto, por embriagues ao volante – art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97 – transitada em julgado em 4.12.2017 [Ação Penal nº 0001756-30.2017.8.11.0046];

- 6 (seis) meses, em regime aberto, por desacato – art. 331, CP – transitada em julgado em 4.7.2017 [Ação Penal nº 0002479-83.2016.8.11.0046];

- 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, em regime aberto, por receptação e tráfico de entorpecentes privilegiado – art. 180, CP e 33, § 4º, Lei nº 11.343/06 – transitada em julgado em 23.7.2018 [Ação Penal nº 0001461-61.2015.8.11.0046];

- 8 (oito) meses, em regime aberto, por lesão corporal na direção de veículo automotor – art. 303, caput, da Lei nº 9.503/97– transitada em julgado em 14.12.2023 [Ação Penal nº 0000045-82.2020.8.11.0046].

- 6 (seis) meses, em regime aberto, por dirigir veículo sem habilitação – art. 309, caput, da Lei nº 9.503/97 – transitada em julgado em 30.3.2023 [Ação Penal nº 1001764-48.2021.8.11.0046];

Em 3.4.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Preliminarmente, verifico que não merece acolhimento da tese da Defesa de cerceamento de defesa.

Isso porque, conforme muito bem pontuado pelo MPE, a oitiva previa será necessária apenas na regressão definitiva, o que não foi o caso.

Ademais, antes da regressão cautelar houve várias tentativas infrutíferas de intimação do apenado.

Assim, rejeito a presente preliminar.

Da regressão de regime.

Se por um lado a Lei de Execução Penal estabeleceu a possibilidade de reintegração do condenado ao meio social, mediante o cumprimento de requisitos legais, que o habilitam a conviver socialmente, por outro, previu a cessação da benesse com o descumprimento dos mesmos requisitos ou condições impostas judicialmente. [...]

In casu, restou inexoravelmente comprovado que o apenado, no decorrer do cumprimento da pena no regime semiaberto, não cumpriu as condições impostas, deixando de comparecer no estabelecimento prisional para registro de ponto, assim como praticou novas infrações penais de cunho doloso, consoante se denota pelo contido no mov. 35.1, nos autos de Ação Penal de n° 1001764-48.2021.8.11.0046, da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, sendo que foi condenado definitivamente, e no processo nº 1003705-96.2022.8.11.0046, esse praticado no dia 06.10.2022, sendo localizado tão somente em virtude do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor. Considerando que o condenação já foi ouvido no curso do processo 1001764- 48.2021.8.11.0046 pela prática do novo crime, dispensável sua oitiva. Adicione-se, ainda que apenado não apresentou nenhuma justificativa plausível para o referido descumprimento das condições do regime aberto antes da pratica dos novos crimes..

Destarte, se durante o cumprimento da sanção penal imposta, o apenado empreende fuga, o que caracteriza a falta grave, na forma do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, bem como praticou outro crime, forçoso concluir que não está preparado ao convívio em sociedade, mas sim que, mesmo diante da oportunidade de ter uma vida escorreita, resolveu inclinar mais uma vez ao mundo do crime, cometendo falta grave (art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84).

Portanto, a regressão de regime de cumprimento de pena, em virtude do cometimento de falta grave, consistente na fuga, é medida que se impõe. Finalmente e nesse contexto, calha registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é unânime acerca do entendimento de que o art. 118, inciso I, da Lei nº. 7.210/84 não ofende a Constituição, haja vista que a regressão consubstanciada na norma tem caráter administrativo.

Ante o exposto, com espeque no art. 118, inciso I c/c art. 50, inciso II, ambos da Lei nº. 7.210/84, determino a REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO REEDUCANDO JONATHAN LEWIS SAMPAIO DO ABERTO PARA O FECHADO.

Em consequência, com fulcro no art. 127 da LEP, DECRETO a perda, em desfavor do penitente, de 1/6 (um sexto) dos dias de pena por ele eventualmente remidos. [...]”
(Ricardo Garcia Maziero, juiz de Direito, ID 292121368 - pág. 194/197)

Pois bem.

O Juízo singular determinou a regressão definitiva do regime aberto para o fechado sem a prévia realização de audiência de justificação para oitiva do agravante, limitando-se a analisar a justificativa apresentada por escrito pela defesa técnica.

Ocorre que a realização de audiência de justificação nos casos de regressão definitiva de regime prisional, em decorrência da prática de falta disciplinar de natureza grave, mostra-se imprescindível (LEP, art. 118, § 2º) e pressupõe a autodefesa com defesa técnica.

Esse é o entendimento do c. STJ, “
in verbis”
:

“
Ambas as turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior consolidaram a compreensão de que, para a regressão definitiva de regime prisional, é imprescindível a prévia oitiva judicial do apenado em audiência de justificação, não sendo suficiente para suprir a falta do referido ato judicial a apresentação de defesa escrita, ainda que por intermédio de advogado
”. (AgRg no AREsp nº 2164391/GO - Rel.: Min. Teodoro Silva Santos - Sexta Turma - DJe: 14.2.2024)

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a realização de audiência de justificação do reeducando, nos casos de regressão definitiva de regime prisional em decorrência da prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos do disposto no art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210/84
”. (AgRg no HC nº 472.269/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.2.2020)

Na mesma linha são os julgados deste e. Tribunal:

“[...] a regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal do artigo 118, I, §2º, da LEP. A despeito de o Juízo das Execuções oportunizar à defesa apresentar justificativa escrita, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando.”
(AGEXPE 0003108-85.2013.8.11.0006 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 3.7.2020)

“[...]. É insuficiente que a deliberação quanto à regressão definitiva para o regime fechado venha acompanhada de justificativa por escrito da defesa técnica. A efetivação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa impõe, a par da manifestação da defesa técnica (por meio de justificativa por escrito), seja designada a audiência de justificação, ato que permitirá ao condenado seu day in court, ou seja, avistar-se pessoalmente ou por videoconferência com a autoridade competente para avaliar e julgar a conduta causadora de possível regressão definitiva de regime.”
(AGEXPE 0008970-37.2013.8.11.0006 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -7.8.2020)

Assim sendo, o Juízo da Execução Penal não poderia dispensar a prévia oitiva judicial do agravante sobre a falta grave noticiada, impondo-se a anulação da decisão regressiva, a fim de que seja realizada a audiência de justificação, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se que, reconhecida a nulidade, torna-se prejudicada a análise das demais teses recursais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

para desconstituir a decisão agravada e determinar realização de audiência de justificação, no prazo não superior a 15 (quinze) dias, ainda que por videoconferência, mantida a regressão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025